Tribunal: TJPA
Processo: 0009821-85.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009821-85.2010.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/DEZEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0009821-85.2010.814.0301.

COMARCA: BELÉM/ PA.

EMBARGANTE:
SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA.

ADVOGADO:
PEDRO HENRIQUE BARATA – OAB/PA 13.925.

EMBARGADO:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
.

ADVOGADO:
MIZZI GOMES GEDEON – OAB/MA 14.371.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ARBITRAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. SANADA A OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e
ACOLHER

os embargos para sanar a omissão ou erro material evidenciado, no sentido de alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais arbitrados no valor de 15% sobre o valor da causa, e fica tal condenação acrescida ao acórdão embargado
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos dezenove (19) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009821-85.2010.814.0301

COMARCA: BELÉM/ PA.

EMBARGANTE:
SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA.

ADVOGADO:
PEDRO HENRIQUE BARATA – OAB/PA 13.925.

EMBARGADO:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

ADVOGADO:
MIZZI GOMES GEDEON – OAB/MA 14.371.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL, para fins de prequestionamento,
opostos por
SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA
em face do Acórdão de (
Id. 11704998 pag. 1/7)
, que
conheceu

e acolheu os embargos sanando a omissão evidenciada, majorar os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, ficando tal condenação acrescida ao acórdão embargado, e rejeitei os embargos propostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREV, mantendo integralmente os termos do acórdão Id. 10212413 pag. 1/7.

Nas
razões
do recurso (
Id. 11773688 pag. 1/5)
, o embargante alega que o acórdão possui omissão ou erro material, consistente ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, que consignou na parte dispositiva que a majoração dos honorários advocatícios seria sobre o valor da condenação, quando da sentença, fixou sobre o valor da causa.

Contrarrazões
ao recurso
(Id. 11819285 pag. 1/3).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento de vídeoconferência.

Belém/PA, 30 de novembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ARBITRAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. SANADA A
OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.

Conheço dos embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Conforme relatado, aduz o embargante que o acórdão embargado padece de omissão e erro material, pois ele fixou a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais no valor 15 % sobre a condenação, devendo ser arbitrada sobre o valor da causa, como assentado em sentença.

Constatado, portanto, a omissão ou erro material passo a saná-la.

Pois bem, no que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com o entendimento do C. STJ.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO NCPC. QUESTÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL AFASTADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC MANTIDA. LIMITAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL A 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Impossível acolher a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do NCPC, quando o órgão julgador tiver apreciado clara e suficientemente todos os temas necessários ao completo julgamento da questão a ele submetida. Precedentes.

3. Os embargos de declaração apresentados na origem tinham por objetivo meramente rediscutir o mérito do acórdão embargado, apontando omissão com relação a tema que havia sido efetiva e fundamentadamente decidido, não havendo razão, assim, para afastar a multa do art. 1.026, § 2º, do NCPC.

4. A aplicação do art. 85, § 11, do NCPC não autoriza a modificação da base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais.

5. Apesar disso, não há como afirmar que a decisão transitada em julgado que majorou a verba honorária com modificação da sua base de cálculo tenha incorrido em erro material passível de correção a qualquer tempo, independentemente de preclusão.

6. Admitindo-se que a alteração da base de cálculo tenha ocorrido, ao menos em tese, como forma de melhor alcançar o objetivo da norma (sancionar a interposição de recursos infundados) ou de melhor remunerar o trabalho exercido pelo advogado no curso do processo, não há como afirmar tratar-se de erro material.

7. Referido erro de julgamento sujeita-se, portanto, aos efeitos da preclusão e da coisa julgada. Precedentes.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.979.294/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)”

Neste contexto, ante a omissão ou erro material apontado, destaco que não cabe a alteração na base de cálculo dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.

ASSIM, CONHEÇO e ACOLHO os embargos sanando a omissão ou erro material evidenciada, no sentido alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais arbitrados no valor de 15% sobre o valor da causa, ficando tal condenação acrescida ao acórdão embargado
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/12/2022